Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COVID-19. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO DE OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO). DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REEMBOLSO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INVOCAÇÃO AO CDC. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consta que a autora foi internada em razão das graves consequências respiratórias provocadas pela Covid-19, fazendo-se necessário instalar a ECMO. Havendo recomendação médica para a terapêutica, não cabe ao plano de saúde limitar ou excluir a prestação do serviço, pois a obrigação independe da previsão contratual, tendo em vista o objeto do contrato: o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.
2. A controvérsia discutida nos autos não se subsume à legislação consumerista, por ser a ré entidade de autogetão, nos termos da Súmula 608 do STJ. Nesse sentido, deve ser analisada à luz do regramento estabelecido na Lei no 9.656/1998, nos regulamentos exarados pela ANS e pela ANVISA, além das regras do Código Civil em matéria contratual.
3. Apesar de não haver a incidência do Código Consumerista, existem princípios como o da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato previstos no Código Civil, que, quando conjugados com outros, como do direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar. Precedente desta Corte.
4. Não se verifica, no caso, vício de omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que como a operadora de saúde negou, de forma abusiva, a utilização dos serviços credenciados, forçando a autora, em situação de urgência/emergência, a submeter-se aos valores cobrados na tabela do hospital, o reembolso e custeio devem ser integrais.
5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
6. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos no julgado.